Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000840-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 429.524.411-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000840-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

A estipulação, nesta fase do processo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força coercitiva que lhe é própria.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000840-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000840-78.2021.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, deferiu a tutela de urgência “
para que o Requerido BANCO FICSA S/A, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) promova o CANCELAMENTO/SUSPENSÃO das cobranças/descontos consignados relativos a contrato financeiro com desconto consignado em nome da Autora MARLI GONÇALVES DA COSTA DE ALMEIDA, até o deslinde da lide, sob pena de multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
”.

O agravante alega que o feito discute a legitimidade do contrato de empréstimo de R$3.838,38, cujo crédito foi depositado em conta da agravada.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Afirma que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo pois trata-se de instituição financeira de grande porte. E mais, “
o empréstimo consignado para ter os descontos suspensos necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência. Ou seja, não se trata de obrigação que dependa unicamente dessa instituição financeira, sendo necessária a cooperação do órgão pagador da parte agravada
”.

Argumenta que a multa cominatória é exorbitante, incompatível com a avença ora em discussão, além de não ter sido fixado limite máximo.

Efeito suspensivo indeferido (ID 73902951).

Contraminuta no ID 73978973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000840-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que é aposentada pelo INSS e constatou a realização de uma TED na sua conta no valor de R$3.838,38, referente a empréstimo consignado que desconheceria.

A tutela de urgência foi deferida e determinado o cancelamento/suspensão dos descontos relativos ao contrato em discussão em 24 horas, sob pena de multa diária de R$500,00.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação anexada na inicial revela a plausibilidade do direito pois confirma a disponibilização do dinheiro, o registro de boletim de ocorrência e a tentativa de solucionar a questão. Por outro lado, o agravante não demonstrou a regularidade da contratação.

E o perigo de dano é evidente ante a redução injustificada nos proventos da autora.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a manutenção do
decisum
.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ASTREINTE FIXADA – RECURSO PROVIDO.

Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado, descontado do seu benefício previdenciário, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).
(TJMT - AI 1008535-25.2017.8.11.0000, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/11/2017)

O agravante pede também a exclusão da multa diária ou, alternativamente, sua redução e limitação.

O propósito dessa medida é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem são excessivos para o caso e comportam redução para R$ 100,00 por dia.

No tocante à limitação, segundo lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“se a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, mais consentâneo que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa finalidade
” (Código de Processo Civil interpretado, Atlas, 2004).

Logo, é incoerente impor limite temporal e valor máximo neste momento, uma vez que tal providência frustraria a função coercitiva e possibilitaria ao agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, por isso pode ser revista a qualquer tempo.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. COISA JULGADA. VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) 3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. (...)
(AgInt no AREsp 1286229/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa para R$ 100,00 por dia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021